Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727552-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO INACIO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Inácio Dias em face da r. decisão (ID 195998774, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 32.159/97, movido pelo Agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão do andamento da execução até o julgamento do IRDR 21 e o cancelamento dos requisitórios expedidos. O Exequente opôs embargos de declaração contra r. decisão, os quais não foram acolhidos (ID 199391785, na origem). Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a matéria discutida no IRDR-21 não é aplicável ao caso, uma vez que ocorreu a preclusão consumativa, o que possibilita o prosseguimento do processo. Assevera que, assim como a ilegitimidade da parte, a preclusão também é matéria de ordem pública, de maneira que pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, assim como ser conhecida de ofício pelo Juízo. Argumenta que o IRDR-21 não pode ter força extraordinária de modo a retirar a eficácia de decisão judicial não sujeita a recurso, o que viola as regras do incidente processual. Aponta o periculum in mora sob o argumento de que se trata de verba de natureza alimentar e que a demora no julgamento pode comprometer a subsistência da parte. Requer a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A priori, afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, pois a análise da legitimidade da parte para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença coletiva é matéria de ordem de pública, de maneira que pode ser apreciada em qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão. Sobre o tema, tem-se arestos do c. do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) (grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021) (grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DO VÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017) (grifou-se). Convém ressaltar que a legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento individual da sentença coletiva de no 32.159/97 está abarcada na análise no IRDR 21, admitido pela Câmara de Uniformização deste Eg. Tribunal de Justiça com determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. Desse modo, mostra-se razoável a determinação do d. Juízo a quo, porquanto, diante da discussão quanto à legitimidade do Exequente em propor o cumprimento de sentença, não é possível prosseguir a execução. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Acrescente-se que os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator